Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702582-42.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALMIR DIAS PEREIRA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Na hipótese, o comprovante de renda de ID 52112130 é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência do recorrente. O autor se qualifica como advogado e empresário, o que sugere renda extra ao comprovante acostado Por essas razões, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para juntar os extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos 6 meses. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.